Tribunal: TJMT
Processo: 1011558-37.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011558-37.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEIA BIZERRA DA SILVA - CPF: 882.004.931-72 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), GILMAR DA SILVA CARLOS - CPF: 017.859.101-75 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta por dois condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição. A defesa alegou nulidade das provas obtidas no bar e na residência dos apelantes, além de insuficiência de provas para condenação, pedindo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

II. Questão em discussão:

2. Duas questões estão em discussão: (
i
) a legalidade das provas obtidas pela polícia durante a busca no bar e na residência dos apelantes, sem mandado judicial, baseadas em denúncia anônima e a subsequente fuga de indivíduos no local; (
ii
) a suficiência das provas apresentadas para comprovar a propriedade das drogas e munições encontradas no bar e na residência dos apelantes.

III. Razões de decidir:

3. Em relação à primeira questão, as buscas foram justificadas pela fundada suspeita gerada diante da fuga dos frequentadores do bar ao avistarem a guarnição policial. A apreensão de drogas e munições no bar configurou situação de flagrante delito, permitindo a continuidade das buscas na residência dos apelantes (ao lado do bar), independentemente de mandado ou consentimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4. Quanto à alegação de insuficiência de provas, as defesas dos apelantes foram contraditórias. A segunda apelante negou envolvimento com os itens apreendidos, enquanto o primeiro apelante admitiu ser proprietário de uma porção de maconha, alegando ser para uso pessoal. O fato de o mesmo tipo de droga (
ecstasy
) ter sido encontrado tanto no bar quanto na residência, além dos cadernos de contabilidade de venda de drogas e a quantia em dinheiro, reforçam o vínculo dos apelantes com os ilícitos. A alegação de que o bar e a casa eram de acesso público não foi corroborada por provas, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade dos apelantes. Os depoimentos dos policiais foram coerentes e não desqualificados por prova contrária.

IV. Dispositivo e tese:

5. Preliminar de nulidade rejeitada e recurso desprovido. Manutenção da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A fuga de indivíduos ao avistar a guarnição policial, somada à denúncia anônima, configura justa causa para autorizar o ingresso de policiais sem mandado judicial.

2. A prévia apreensão de drogas e munições na posse de um dos apelante caracteriza situação de flagrante delito, que autoriza a continuidade das buscas no domicílio sem necessidade de autorização judicial ou do morador.

3. As provas apresentadas, incluindo a apreensão de drogas no bar e depois na residência, cadernos de contabilidade de venda de entorpecentes e quantia significativa em dinheiro, são suficientes para comprovar a responsabilidade dos apelantes pelos ilícitos”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 240, § 2o; CF/1988, art. 5o, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP;
STJ, AgRg no AREsp: 2166431
; TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que condenou
GILMAR DA SILVA CARLOS
à pena de
6 anos e 3meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção
, regime
fechado
, com
645 dias-multa,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n.o 10.826/03, e
CLÉIA BIZERRA DA SILVA
à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano de detenção
, em regime
aberto
(substituída por 2 restritivas de direitos), e pagamento de
260 dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas na modalidade privilegiada e posse irregular de arma de fogo (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Nas
razões
(Id. 218186770), a Defesa
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas
obtidas. Invoca a ocorrência de “invasão domiciliar”, diz que as diligências partiram exclusivamente de uma “denúncia anônima” e não existiam razões para que os policiais realizassem a busca no bar e, depois, na residência dos apelantes
.

No
mérito
,
pleiteia a
absolvição
(
art. 386, VII, CPP
), argumentando que não há provas seguras capazes de confirmar que as drogas e as munições encontradas seriam de propriedade dos apelantes.

O d. Promotor de Justiça ofereceu
contrarrazões
pugnando pela rejeição da preliminar e
desprovimento ao apelo
(Id. 218186774);
igualmente, a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 223896175):

“Sumário: Apelação criminal – Réus condenados pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei no 10.826/2003 – Inconformismo da Defesa – Pretendido o reconhecimento de nulidade das provas obtidas, ante a ilegalidade da revista pessoal e domiciliar, que teriam sido realizadas sem fundadas suspeitas, e sem mandado judicial – Inocorrência – Apelante encontrado na posse de objeto (droga) que constitui o corpo de delito – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para as buscas pessoal e domiciliar – Desnecessidade de mandado judicial em situações de flagrância. Mérito: Requestada a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Improcedência – Conjunto probatório amealhado no bojo dos autos é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria dos acusados no cometimento do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido – Palavra firme e coesa dos agentes públicos que participaram da prisão em flagrante – Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatóri
o.

Ao d. revisor.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Defesa, em preliminar, alega a nulidade das provas obtidas no bar e na residência dos apelantes.

Em suma, destaca que a ação policial foi motivada exclusivamente por uma denúncia anônima, sem que fossem realizadas diligências prévias, como monitoramento ou campanas, que pudessem validar a suspeita antes da abordagem.

Diz que as buscas foram realizadas de maneira irregular, sem mandado judicial e sem a presença de “fundadas razões” exigidas no art. 240, § 2o, do CPP.

Pois bem.

Quanto aos fatos, é dos autos que no dia 06/06/2023, a Polícia Militar recebeu uma denúncia informando sobre intensa movimentação de venda de entorpecentes em um bar localizado no Balneário do Sesc, n. 1122, bairro São João Del Rey, nesta capital.

Durante as diligências, uma equipe da ROTAM se dirigiu ao local, e, então, avistou dois motociclistas e um grupo de pessoas que, ao perceberem a presença da guarnição, imediatamente fugiram.

A atitude levantou suspeitas e os policiais resolveram fazer buscas no bar, encontrando uma porção de maconha, um pote contendo 10 comprimidos de
ecstasy
, e um invólucro com 40 munições calibre .22.

Segundo a polícia, a apelante
Cléia
foi questionada e afirmou que residia ao lado do bar, tendo, então, autorizado a entrada da equipe policial.

Durante a busca na casa, foram encontrados mais 41 comprimidos de
ecstasy
, 2 cadernos com anotações de contabilidade de venda de drogas, 1 luneta de arma de fogo marca Rossi, 6 cartuchos calibre .20, 2 pedaços de plástico filme, e a quantia de R$ 5.633,25.

A par dos argumentos apresentados pela Defesa, a
ilegalidade da atuação dos policiais não me convence
.

Sem delongas, as diligências e buscas realizadas no bar dos apelantes não se deram unicamente em razão da denúncia anônima
.

Ao chegarem ao local, os policiais presenciaram a
fuga
de dois motociclistas e de outras pessoas presentes no bar, que se dispersaram rapidamente ao avistarem a guarnição policial se aproximando.

Tal comportamento,
c.v
, reforçou as
fundadas suspeitas
de que naquele estabelecimento poderiam estar ocorrendo atividades ilícitas, chamou a atenção dos policiais, ativou o
dever de policiamento para averiguação da situação
e,

por si só, demandou a intervenção dos agentes da lei, exigindo-lhe pronta e imediata atuação
em atendimento à preservação da ordem pública e à prevenção de crimes.

Ora,
a dispersão repentina e fuga dos indivíduos que estavam ali no bar, não é, nem de longe, um comportamento usual ou esperado em um ambiente onde não ocorrem crimes, sendo indicativo claro de que o grupo evitou a abordagem policial, possivelmente por estar envolvido em conduta ilícita ocorrida ali no local.

A reação dos frequentadores, aliada à denúncia prévia apontando o bar como ponto de tráfico de drogas, ofereceu à guarnição
fundadas razões
para acreditar que o crime denunciado poderia estar sendo cometido, o que autorizou a abordagem e as buscas no local.

Do
STJ
:

“É legítima a entrada de policiais em domicílio sem mandado quando, além da denúncia anônima de tráfico de drogas, os policiais são confrontados com comportamentos anômalos, como a fuga de indivíduos do local denunciado, configurando justa causa para o ingresso e as buscas.” (STJ - AgRg no HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/08/2020).

E nem se fale em ilegalidade das provas obtidas dentro da casa dos apelantes.

Embora, realmente, não esteja comprovado nos autos que
Cléia
tenha autorizado o ingresso na residência, a verdade é que a entrada na residência foi amplamente justificada pela situação de
flagrante delito
configurada no bar.

Conforme dito, no momento em que a Polícia Militar entrou no bar dos apelantes, foi constatada a presença de drogas (maconha e comprimidos de ecstasy) e munições calibre .22, em desacordo com a legislação vigente; com a apreensão desses itens ilícitos, restou configurada uma situação de
flagrante delito
, que, obviamente, permitiu a continuidade do trabalho da polícia.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que a configuração do flagrante autoriza o ingresso dos agentes policiais em domicílio,
independentemente da autorização do morador
, não sendo exigido, em tais casos, a expedição de mandado judicial ou consentimento expresso.

Deste
e. TJMT
:

“Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC no 219955/SC).

A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO). (...).” (TJMT - N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)

No presente caso,
Cléia
já estava em situação de flagrante desde a apreensão das drogas e munições no bar, o que por si só justificava a atuação policial, permitindo o ingresso na residência sem necessidade de consentimento.

Enfim,
tanto a busca no estabelecimento dos apelantes quanto a continuidade das diligências em seu domicílio foram legítimas e plenamente justificadas, amparadas pela
fundada suspeita
, gerada pela fuga dos clientes ao avistarem a guarnição, e pela
situação de flagrante delito
, configurada após a apreensão de drogas e munições no bar, tornando desnecessária a autorização expressa dos apelantes.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Gilmar Carlos
e
Cléia da Silva
foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Pelo que consta, no dia 06/06/2023, a Polícia Militar apreendeu no bar do casal uma porção de maconha, um pote contendo 10 comprimidos de
ecstasy,
e um invólucro com 40 munições calibre .22.

Depois, na residência (ao lado do bar) foram encontrados mais 41 comprimidos de
ecstasy
, 2 cadernos com anotações de contabilidade de venda de drogas, 1 luneta de arma de fogo marca Rossi, 6 cartuchos calibre .20, 2 pedaços de plástico filme, e a quantia de R$ 5.633,25.

Sobre os fatos,
Cléia
afirma que os entorpecentes e as munições encontradas não pertenciam a ela, e diz que apenas o dinheiro encontrado na residência e a luneta de arma de fogo eram de propriedade de
Gilmar
,

seu companheiro.

Já
Gilmar
admitiu ser o dono de uma porção de maconha, mas afirmou que a droga era para seu uso pessoal, negando a posse e propriedade dos comprimidos de
ecstasy
e das munições.

Em suma, a defesa diz que as provas apresentadas são insuficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas e a posse ilegal dos artefatos e que o fato de as narcóticos e as munições terem sido encontradas no bar e na residência não indica, de maneira incontestável, que os apelantes estariam envolvidos com aqueles ilícitos, até porque ambos locais eram de livre acesso, frequentados por diversas pessoas.

Aduz, pois, que qualquer pessoa poderia ter deixado as drogas no balcão do bar ou no local onde foram apreendidas, o que geraria dúvidas quanto à real autoria do crime.

Com base em tais argumentos, pede a absolvição e invoca o princípio do
in dubio pro reo

(art. 386, VII, CPP)
.

Os argumentos não me convencem.

As alegações apresentadas pelos apelantes estão eivadas de contradições e, enquanto
Cléia
nega qualquer envolvimento do casal com os entorpecentes e as munições encontradas,
Gilmar
admite ser o proprietário de uma porção de maconha, alegando, no entanto, ser para seu uso próprio.

Além disso, embora a Defesa alegue que o bar e a residência seriam locais de acesso público, usados por várias pessoas da comunidade, a verdade é que não
há nos autos prova robusta de que a casa e o bar fossem amplamente abertos a terceiros de forma permanente e irrestrita
.

Pelo contrário, as evidências, como os cadernos de contabilidade e a grande quantidade de dinheiro, são fortes indicativos de que os apelantes exerciam o
controle do local
, de forma que a simples alegação de que “outras pessoas” frequentavam o bar e a casa não é suficiente para afastar a indicação de que, a dupla, era responsável pelos itens ilícitos encontrados.

Inquiridos em juízo, os policiais
Thiago Moessa de Souza
e
Jair Mendes Ferreira Sobrinho

(
responsáveis pelas diligências no bar e na casa dos apelantes) narraram, em perfeita harmonia, como se deram as buscas e o encontro das drogas e munições, e relataram que quando chegaram ao local apontando como ponto de vendas, diversos indivíduos
fugiram
, o que, já evidencia a ocorrência de uma atividade ilícita.

Durante as buscas, foram encontrados
comprimidos de
ecstasy
e
maconha
no bar, além de
munições calibre .22

e, p
osteriormente, na residência dos apelantes, foram apreendidos mais comprimidos de
ecstasy
, uma luneta de arma de fogo, munições calibre .20, cadernos de anotações típicas de tráfico de drogas e uma quantia significativa em dinheiro.

Se não bastasse,
Cléia
não apresentou provas concretas
que pudessem justificar, de forma adequada, a quantia de R$ 5.633,25 encontrada em sua residência e, embora tenha alegado que parte desse valor era proveniente de sua
renda pessoal

e outra parte da
Associação de Moradores
, essas declarações não foram acompanhadas de documentação comprobatória ou elementos concretos que confirmassem a origem lícita do dinheiro apreendido.

Por outro lado, o fato de o
mesmo tipo de droga (
ecstasy
)
ter sido encontrado tanto no bar quanto na residência, demonstra uma conexão dos apelantes com as drogas encontradas nos dois imóveis de suas propriedades, a reforçar,
c.v
, que o material pertencia aos apelantes.

Além disso, os
cadernos de anotações
com contabilidade de venda de entorpecentes e a quantia de R$ 5.633,25, encontrada na residência, também evidenciam que as drogas distribuídas no bar e na casa eram, sim, dos apelantes de forma que, a simples alegação de que “outras pessoas” frequentavam os imóveis não é suficiente para desqualificar as evidências colhidas, especialmente diante da
fuga dos frequentadores
no momento da chegada da polícia, o que é, ao meu ver, indica de que todos os envolvidos estavam cientes da prática ilícita ocorrida nos imóveis.

Por fim, bom registrar, além de não comprovar minimamente suas versões, os apelantes não fizeram
qualquer prova que pudesse impor descrédito aos depoimentos dos policias responsáveis pelas diligências.

Ao meu ver, tais depoimentos não podem ser ignorados e, in casu, estão revestidos de coerência, não havendo
qualquer prova ou indício de que aqueles agentes públicos teriam interesse particular em incriminar os apelantes ou que estariam faltando com a verdade.

Do
STJ
:

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021). (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2166431 - TO 2022/0212209-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

Diante de todo o contexto probatório, resta evidente que
Cléia da Silva e Gilmar Carlos
eram os proprietários das drogas e munições encontradas, e que os crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de munição, estão devidamente caracterizados.

As provas produzidas em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais, os objetos apreendidos, e a ausência de comprovação de origem lícita do valor encontrado, e de provas capazes de demonstrar, minimamente, que outras pessoas poderiam ter guardado os objetos nos 2 imóveis dos apelantes, são suficientes para afastar qualquer dúvida sobre a autoria e materialidade dos crimes.

Com tais considerações,
em sintonia com o parecer da d. PGJ
,
rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor de
Gilmar da Silva Carlos
e
Cléia Bizerra da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024